Tribunal: STF
Processo: RHC 264293
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-01
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA JULGAMENTO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Cibele Carvalho Braba, em 1º.10.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.9.2025, rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 
n. 187.766, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta destes autos eletrônicos que a recorrente foi denunciada pela prática do delito do art. 356 do Código Penal. 



    Foi impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo o Habeas Corpus 
n. 2061729-90.2023.826.0000, postulando reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou reconhecimento de nulidades no curso da ação penal. Essa impetração não foi conhecida no Tribunal de Justiça paulista, por ser repetição de outro habeas corpus em segunda instância:



    “HABEAS CORPUS – Reiteração de pedido – Ofensa a ampla defesa e contraditório – Não deve ser conhecido o pedido de habeas corpus quando se tratar de mera reiteração de writ anterior já apreciado e julgado por este Tribunal – Ordem não conhecida”.



    3. Contra esse acórdão foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 187.766, julgado prejudicado, em 14.5.2025, pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, em razão da superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva no julgamento do recurso de apelação da paciente em segunda instância:



    “(...) O recurso está prejudicado. 



    É que, em consulta aos assentamentos processuais desta Corte, notadamente os autos do AREsp n. 2.582.033/SP, verifica-se a superveniência de acórdão que julgou a apelação, declarando-se extinta a punibilidade da ora recorrente pelo advento da prescrição. 



    É forçoso reconhecer, portanto, a perda de objeto do presente recurso ordinário. 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso”. 



    4. Contra essa decisão, a paciente opôs embargos de declaração, no qual afirmou ter sido “vítima de fraude processual perpetrada pela denominada ‘quadrilha da toga’, integrada por membros do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”. Postulou fosse determinado ao Tribunal de Justiça paulista “ação contra crimes de abuso de autoridade” contra o juiz da Primeira Vara Criminal de São Paulo, por ter permitido “fraudes processuais perpetradas no Processo nº 0002516-18.2015.8.26.0050, engendradas pelo Falsário, Particular Advogado e Empresário da Plansee Group CNPJ 03.672.778/0001-35 e 05.593.979/0001-72 – Dr. ELÍSIO FERREIRA NETO, com fito de coagir e extorquir a ré, ora recorrente”. 



    Em 22.5.2025, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, rejeitou os embargos de declaração da recorrente, por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade:



    “(...) Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.



    (...) No caso em tela, não se faz presente nenhum dos citados defeitos, sendo este recurso uma tentativa de inovar nas teses aventadas originariamente no recurso ordinário, o que não se admite na presente via. Note-se que a alegação de que a recorrente teria sofrido fraude processual perpetrada por membros da magistratura paulista não consta das razões do recurso especial.



    (...) Assim, não há no acórdão embargado situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados, na realidade, manifestam o inconformismo com o desfecho da causa e objetivam puramente a inovação nas teses defensivas, providência vedada. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração”.



    5. Essa decisão foi objeto de agravo regimental, não conhecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 14.8.2025:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PERDA DO OBJETO. PUNIBILIDADE EXTINTA EM PROCESSO CONEXO. RECURSO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Não tendo a agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual ‘é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. 



    2. Agravo regimental não conhecido”.



    6. Contra esse acórdão, foram opostos novos embargos de declaração, rejeitados, em 25.9.2025:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PERDA DO OBJETO. PUNIBILIDADE EXTINTA EM PROCESSO CONEXO. RECURSO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Não tendo a agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual ‘é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. 



    2. Agravo regimental não conhecido”.



    7. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual se reitera a pretensão de que seja determinado ao Tribunal de Justiça de São Paulo “instaure AÇÃO CONTRA CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE, em face da QUADRILHA DA TOGA , que atua no 
E. TJSP”. 



    Ressalta que “(...) caso levado ao crivo do STJ por meio de RHC foi decorrente de aresto do E. TJSP, que sob OMISSÃO EM MATÉRIA DE ORDEM PUBLICA, denegou RESE contra decisão de piso em vara criminal que deu aso a coação e extorsão da ré, através de consolidação da VENDA DE SENTENÇA em favor do Particular Advogado e Empresário da Plansee Group CNPJ 03.672.778/0001-35 e 05.593.979/0001-72 – Dr. ELÍSIO FERREIRA NETO. Em violação ao inc. I do § 3º do art. 105 da CF88, o STJ denegou processar o RHC, a pretexto de ‘perda de objeto’, deixando a Paciente a mercê da sanha da QAUDRILHA A TOGA, afrontando as cláusulas pétreas dos inc. II e XXXVI ‘a’ do art. 5º da CF88, gerando combate via o presente ROC em RHC ao arrimo do art. 102 inc. II ‘a’ §§ 1 da CF88, com pedido de providências em QUESTÃO DE ORDEM PUBLICA em sede de INCIDENTER TANTUM. A tese do presente ROC é de que o RHC foi inconstitucionalmente obstado pelo V. aresto do STJ, e OMISSO EM MATÉRIA DE ORDEM PUBLICA, que em síntese, alega perda de objeto, sem aclarar os supostos fundamentos para denegar HC na modalidade preventiva, diante das evidências de constantes ameaças da QUADRILHA DA TOGA, que atua no E. TJSP, contra a liberdade de ir e vir da paciente, forjando prisões mediante TRIBUNAIS DE EXCEÇÃO, exarando sentenças forjadas em supostas audiências secretas sem defensor constituído, com o fito de extorquir suas vitimas, dentre as quais, a suplicante”. 



    Estes os pedidos:



    “(...) roga pelo provimento do presente ROC em RHC, concedendo HC preventivo em favor da suplicante, protegendo-a da sanha da QUADRILHA DA TOGA, que atua do E. TJSP. 



    Roga pelas Garantias Constitucionais asseguradas nos inc. II, XXXIV ‘a’ e XXXIX do art. 5º da CF88, por ser a recorrente, VÍTIMA DE CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE, da QUADRILHA DA TOGA, que atua no âmbito do E. TJSP”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de não haver fundamento jurídico autorizador do prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    9. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade apontada coatora (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República).



    Não se conferiu competência constitucional a este Supremo Tribunal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão relativo ao julgamento em outro recurso ordinário em habeas corpus. 



    O acórdão recorrido refere-se a julgamento de recurso ordinário em habeas corpus. Inaplicável a norma constitucional na espécie. 



    Descabe cogitar da incidência do princípio da fungibilidade recursal por tratar-se de erro grosseiro, conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 255.678-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.6.2025).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processo Penal. Recurso ordinário contra recurso ordinário. Erro grosseiro. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Agravo não provido. 



    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 230.269-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    2. Segundo a jurisprudência desta Corte, caracteriza erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. Precedente. 



    3. Nos termos do art. 102, II, a, da CF/88, a competência desta Corte Suprema para apreciação de habeas corpus quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores somente é inaugurada quando observado o princípio da colegialidade, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista tratar-se de recurso ordinário contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 212.621-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 



    2. Recurso ordinário contra decisão monocrática proferida 
em recurso ordinário. Impossibilidade. Recurso manifestamente inadmissível. 



    3. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 



    4. Agravo improvido” (RHC n. 219.240-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÕES PROFERIDAS PELOS MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.521-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    Confiram-se, também, as seguintes decisões por mim proferidas, Ministra Cármen Lúcia: RHC n. 234.508, DJe 7.11.2023, e RHC n. 233.859, DJe 24.10.2023.



    10. O princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando o recurso impróprio é considerado válido por haver controvérsia, na doutrina ou na jurisprudência, sobre o recurso adequado para impugnar decisão judicial, o que não ocorre na espécie. 



    Ao tratar dos requisitos para aplicação do princípio da fungibilidade recursal, Nelson Luiz Pinto pondera ser necessário haver “dúvida objetiva a respeito de qual o recurso cabível (‘por dúvida objetiva’, entende-se a existência de controvérsia na doutrina e na jurisprudência), pois essa dúvida plenamente justificável, e que não é subjetiva da parte, afasta necessariamente a existência de erro grosseiro e de má-fé, que eram exigidos pelo Código de 1939” (PINTO, Nelson Luiz. Manual dos Recursos Cíveis. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 89-90).



    Na espécie, há erro grosseiro sem possibilidade de ser sanável.



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    11. Pelo exposto, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora